Tribunal: TJDFT
Processo: 0040912-14.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0040912-14.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AFONSO JOSE OLIVEIRA GONCALVES, CLEBER FERREIRA DE MATOS, JOSEMIRO RODRIGUES BRAVIN, MARCELO CLAUDIO FRANCO DE CAMARGO, MARIA CELY VALADARES MACEDO DE SOUZA, POSSIDONIO MAURICIO DA SILVA, SANDRA GRACINDA DE OLIVEIRA, VALDETE DE ALMEIDA, ANTONIO SEVERIAN LOUREIRO REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 62592250. À Secretária para expedir o alvará, tal qual determinado na decisão de ID 62051534, considerando os dados informados na petição de ID 62592250. Intime-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2024 18:53:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador